Tribunal: TJDFT
Processo: 0041624-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos aviados pelo corréu.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.